Tribunal: TJDFT
Processo: 0716565-96.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. TIPICIDADE CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por desobediência à pena de 17 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, à razão mínima.
2. O acusado foi condenado por desobedecer a ordem legal de funcionário público.
3. A Defesa requer absolvição e concessão de benesse, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há três questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria estão comprovadas; (ii) aferir a tipicidade da conduta; e (iii) apreciar a possibilidade de substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria do crime de desobediência foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante e os depoimentos colhidos.
2. Não há que se falar em atipicidade da conduta quando comprovado que o agente deliberadamente se recusou a atender ordem legal emanada por policiais militares.
3. Não há como conceder o benefício da substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos ao acusado reincidente, para quem a medida não se revela socialmente recomendável.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 330, art. 28, II, art. 44, II e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024.